Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716961-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEILSON SANTOS GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO FLEX GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IDEILSON SANTOS GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, pela qual rejeitada impugnação à penhora: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: IDEILSON SANTOS GOMES, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não juntou documentação apta a comprovar as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio requerida. Converto a indisponibilidade em penhora (ID n. 134296193), sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC). Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). I.” (grifei) – ID 156909349 dos autos de origem (processo n. 0710271-48.2020.8.07.0004) Nas razões recursais, narra: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1o Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, que indeferiu a impugnação apresentada pelo agravante, a qual visava desbloquear valor penhorado. ( ) A impugnação à penhora de ID 150215009, deu-se em razão de penhora realizada na conta do agravante no montante de R$ 237,81 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos): ( ) Contudo, a penhora não deve ser mantida, uma vez que se trata de valor oriundo de salário, em razão do agravante possuir apenas uma fonte de renda. Ressalta-se que é absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos a quantia depositada em caderneta de poupança, nos moldes do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, in verbis: ( ) Sendo assim, no caso em questão, tratando-se da única fonte de renda do Exequente, conforme já demonstrado por contracheque (ID n. 86307257, fls. 10, 11 e 12), não há a possibilidade de recair penhora sobre o valor bloqueado, pois, haveria violação ao dispositivo supracitado. ( ) Desse modo, deve ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, sendo impenhorável o valor inferior a quarenta salários-mínimos ou o salário, independentemente do tipo de conta bancária, seja corrente ou de poupança. Diante de todo o exposto, é patente que o bloqueio realizado nas contas do agravante deve ser desconstituído.” – ID 46370480, pp. 5 a 7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “As problemáticas enfatizadas no atual recurso de Agravo de Instrumento evidenciam a extrema urgência da intervenção do Estado. Portanto, sem qualquer hesitação, é exigido o deferimento da medida antecipatória em caráter recursal, conforme disposto no artigo 1.019, inciso I do CPC1 .Do mesmo modo, o artigo 300 do CPC2 determina que poderá se antecipar os efeitos da tutela do pedido inicial, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a probabilidade do direito foi comprovada com base na legislação em vigor, demonstrado o direito do Agravante de pugnar pela suspensão da penhora de suas contas até o julgamento final do presente recurso. Portanto, requer-se que seja concedida a antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão da penhora das contas do agravante até o julgamento final do presente recurso.” (grifei) – ID 46370480, pp. 7/8. Requer ao final: “Isso posto, IDEILSON SANTOS GOMES, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, roga que o(a) EMINENTE DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) digna-se a conceder limitar suspendendo os efeitos da r. à r. Decisão de ID n. 156909349 proferida nos autos Número do processo: 0710271-48.2020.8.07.0004. Ao cabo, postula-se o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão impugnada, reconhecendo-se o disposto, para declarar que, no caso em tela, a quantia bloqueada é impenhorável, notadamente, por se tratar de valor oriundo de salário e o cidadão ser baixa renda. Se inferido o agravo, pede-se que se proceda o distinguishing em relação ao julgado do STJ – AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).” – ID 46370480, p. 8. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origme (ID 90696904). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora e mantida a constrição. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0710271-48.2020.8.07.0004 ), trata-se de cumprimento de sentença promovido por CONDOMÍNIO FLEX GAMA em desfavor de IDEILSON GOMES MARQUES, em 5/11/2021, para cobrança da quantia de R$30.738,24 (vinte e três mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) – ID 107791853 dos autos de origem. Em 22/8/2022, realizado o bloqueio de valores encontrados em depósito em contas bancárias do agravante (ID 134296192 na origem). Consoante “Detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores”, foram bloqueados os seguintes valores das contas de IDEILSON (agravante): R$34,52 (trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) existentes na conta CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; R$26,83 (vinte e seis reais e oitenta e três centavos) presentes na conta “NU FINANCEIRA S.A CFI”; R$176,46 (cento e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) presentes na conta “ITAÚ UNIBANCO S.A” – ID 134296193 na origem. IDEILSON (agravante) ofertou propostas de acordo que foram recusadas pelo condomínio agravado. Apresentou impugnação à penhora (ID 134625941). Sobreveio a decisão agravada (ID 156909349 na origem). Pois bem. O magistrado de origem definiu que “a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” (ID 156909349 na origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: ‘IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2’. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. E o caso dos autos enquadra-se no artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, que conforme jurisprudência do STJ, estende-se à conta-corrente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) E não é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade para admitir penhora de valores da conta-corrente do autor porque os valores ali constantes não são elevados. Por isto, a manutenção de penhora significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição nas contas do agravante até julgamento deste agravo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora